Tribunal: TJDFT
Processo: 0730979-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, em face à acórdão desta relatoria que negou provimento às apelações. Por meio da petição sob ID 73644264, a embargante requereu a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 14 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905